Tribunal: TJDFT
Processo: 0747256-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PRETENSÃO JÁ MANIFESTADA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. MERO EXAURIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu Agravo de Instrumento referente ao Cumprimento de Sentença n° 0700851-74.2020.8.07.0018.
2. O recurso manifesta a mesma pretensão do Agravo de Instrumento no 0728174-06.2023.8.07.0000, qual seja, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de compensação da dívida.
3. Por ter sido o primeiro agravo de instrumento recebido com efeito meramente devolutivo, a continuidade do processo de origem é efeito da primeira decisão agravada. Sem fatos novos impeditivos ou modificativos da pretensão executória, o levantamento dos valores eventualmente penhorados ou depositados no processo de origem representa mero exaurimento do primeiro provimento judicial.
4. Se o efeito devolutivo próprio dos recursos obsta, por um lado, a preclusão da matéria, também impede, por outro, a renovação do pedido, incidindo a preclusão consumativa.
5. Agravo Interno não provido. Unânime.